Tribunal: TJMT
Processo: 1085243-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085243-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - CNPJ: 47.673.793/0040-80 (RECORRENTE), BRUNA DI RENZO SOUSA BELO registrado(a) civilmente como BRUNA DI RENZO SOUSA BELO - CPF: 339.209.688-16 (ADVOGADO), SCARLET KALLINY DO NASCIMENTO - CPF: 862.140.945-32 (ADVOGADO), KATIUSCIA VEIGA DA SILVA - CPF: 217.377.268-66 (ADVOGADO), CHRISTIAN YEA MING CHOW - CPF: 366.265.868-23 (ADVOGADO), CAROLINA DA ROSA VERISSIMO - CPF: 096.964.016-12 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA BABICZ DOS SANTOS - CPF: 062.964.191-98 (RECORRIDO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de Julgamento

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. EXAME DE HIV COM RESULTADO FALSO POSITIVO EM GESTANTE DURANTE PRÉ-NATAL. ABALO EMOCIONAL GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA FERNANDA BABICZ DOS SANTOS em face do Recorrente e da ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA (AFIP).

2.
A Recorrida, em estado gravídico, realizou exames de rotina de pré-natal na rede pública municipal, cujo material foi processado pelo laboratório corréu, obtendo resultado "reagente" para HIV. O erro de diagnóstico e a condução do protocolo de urgência causaram profundo sofrimento psicológico à gestante, que apenas descobriu a negatividade do exame semanas depois, em contraprovas.

3.
A sentença de origem reconheceu a responsabilidade objetiva e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
por danos morais.

4.
O recurso não merece provimento. A responsabilidade civil do Município é objetiva (Art. 37, § 6o, da CF/88), bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

5.

Restou comprovado que a autora foi submetida a estresse emocional desmedido ao receber diagnóstico falso positivo de doença estigmatizante durante a gestação. A falha reside no defeito do serviço ao gerar resultado que desencadeou protocolos de urgência e grave sofrimento psíquico, sem o devido suporte imediato sobre a natureza provisória do teste de triagem.

6.
O nexo causal é evidente, pois a angústia de acreditar estar infectada e o medo da transmissão vertical ao feto ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.

7.
O valor indenizatório de
R$ 15.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, não comportando a redução pleiteada pelo Município.

8.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o Artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo esta súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026